Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO NÃO JUNTADO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTUIÇÃO. IMPEDIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou o apelante a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 800 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa alega nulidade das provas por ausência de juntada do mandado de busca e apreensão, pleiteia a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal e requer a exclusão da avaliação negativa da conduta social, o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas pela ausência de juntada do mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a condenação por tráfico de drogas deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo próprio; (iii) determinar se é possível: considerar desfavorável a conduta social, pela prática de crime enquanto no cumprimento de outra pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de juntada do mandado de busca e apreensão não gera nulidade, pois inequívoco que houve decisão judicial autorizando a medida e os autos em que foi proferida estavam disponíveis para a defesa, a qual, inclusive, não apontou qualquer irregularidade no seu cumprimento. Além disso, os elementos de informação em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, descoberto no cumprimento da diligência, estão juntados nestes autos. Não houve, portanto, prejuízo à defesa. Certo, ademais, que a defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno.
A desclassificação para posse de drogas é inviável, considerando que os elementos probatórios indicam a prática do crime de tráfico, pois além entorpecente, foram apreendidas duas balanças de precisão, simulacro de arma de fogo, além de ter sido constatada, no celular do réu, conversas acerca da venda de drogas, demonstrando a mercancia.
A prática de crime enquanto o apelante estava cumprindo pena pela prática de outro crime, segundo entendimento jurisprudencial, é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, demonstra desrespeito com o processo de ressocialização e inobservância das diretrizes da lei de execução penal, descreditando a fé nela depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo.
O reconhecimento do tráfico privilegiado é inaplicável, pois o réu é reincidente, não preenchendo os requisitos legais para o benefício.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também é incabível devido à pena aplicada, à reincidência e aos maus antecedentes do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de juntada do mandado de busca e apreensão não invalida as provas, se comprovada a decretação da medida, cuja decisão esteve acessível a defesa, os elementos de informação relacionados ao crime de tráfico foram juntados, não se demonstrou prejuízo e, ademais, não houve impugnação no momento oportuno. A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas é inviável quando os elementos dos autos indicam a prática de atos típicos do tráfico.
O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido em casos de reincidência.
Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena estabelecida é superior a 4 (quatro) anos, tanto mais se o réu é portador de maus antecedentes e reincidente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809582, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1888152, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024.